Tribunal: TJMT
Processo: 1042896-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042896-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), DOUGLAS LIMA DIAS - CPF: 037.807.651-52 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ROSA RIOS - CPF: 028.577.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LIMA DIAS - CPF: 037.807.651-52 (PACIENTE), EMANUEL VITOR JUNIOR TIBURCIO DO NASCIMENTO BISPO - CPF: 061.971.331-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), COMERCIANTES DE GENERAL CARNEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042896-87.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO
PACIENTE: DOUGLAS LIMA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO QUALIFICADA E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS CRIMINOSOS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, A LIGAÇÃO DO PACIENTE COM OS DELITOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE, ALIADO AO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 158, §1º, do Código Penal, e 2º da Lei 12.850/2013 (extorsão qualificada e integrar organização criminosa), contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) há excesso de prazo na conclusão do feito, capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. Razão de decidir

3.1. Os autos apontam a participação do paciente em estrutura criminosa com atuação reiterada na prática de extorsões contra comerciantes locais, em nome da facção Comando Vermelho, mediante divisão de tarefas, uso de ameaças e violência.

3.2. Há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, com evidências extraídas de boletins de ocorrência, relatórios investigativos, imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais que demonstram a atuação ativa do paciente na empreitada criminosa.

3.3. A custódia cautelar encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública e interrupção de atividades ilícitas, sendo proporcional e adequada ao contexto fático.

3.4. A alegação de excesso de prazo não prospera, diante da complexidade da causa, pluralidade de réus e da instrução já encerrada, nos termos da Súmula 52 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.”

“2. Não há excesso de prazo configurado quando a instrução criminal está encerrada e a complexidade do feito justifica eventual dilação temporal.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 648, II; Lei 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 180.519/MT, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.10.2023; STJ, Súmula 52.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042896-87.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO

PACIENTE: DOUGLAS LIMA DIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS LIMA DIAS contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Capital, nos autos n. 1004612-78.2025.8.11.0042, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 158, §1º, do Código Penal (por, pelo menos, duas vezes em continuidade delitiva) e 2º, da Lei n. 12.850 [extorsão qualificada e integrar organização criminosa].

A defesa sustenta que:
(i)
não há elementos suficientes acerca do envolvimento do paciente nos ilícitos, sobretudo porque “
as provas demonstram apenas que DOUGLAS conduziu os corréus até o estabelecimento vítima, mas sem ter conhecimento de que seria praticado algum crime naquele momento”
;
(ii
) há excesso de prazo para a prolação da sentença, uma vez que os autos estão conclusos desde 18 de setembro de 2025, sem nenhuma providência por parte da autoridade coatora.

Ao final, requer a imediata soltura do paciente com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 332910382].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 333215890].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 336133879].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 337669388].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042896-87.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que está submetido DOUGLAS LIMA DIAS, por ordem do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Capital [autos n. 1004612-78.2025.8.11.0042].

Exsurge dos autos que o Delegado de Polícia de General Carneiro/MT representou pela prisão preventiva do paciente e de outros 2 (dois) acusados em razão da prática dos crimes de extorsão qualificada e por integrar organização criminosa.

Em decisão prolatada no dia
16 de abril de 2025
, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), após o parecer favorável do Ministério Público – por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado de Barra do Garças/MT (GAECO) –, decretou a prisão preventiva, nestes termos:

“
Os elementos colhidos até o momento apontam para a existência de uma estrutura organizada que estaria se dedicando à prática reiterada de delitos de alta gravidade, incluindo, mas não se limitando, à extorsão e organização criminosa. Argumenta que, diante das peculiaridades do caso e da necessidade de aprofundar as investigações, as medidas cautelares e assecuratórias acima são imprescindíveis para obtenção de provas, as quais não estariam acessíveis por outros meios disponíveis, bem como para interromper a atuação de integrantes de uma organização criminosa.

Extrai-se da minuciosa narrativa apresentada que o Município de General Carneiro/MT tem sido cenário de reiteradas ações delituosas perpetradas pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, a qual, além do domínio do mercado ilícito de substâncias entorpecentes, impõe sua hegemonia mediante condutas de extrema violência, incluindo-se documentados episódios de tortura (B.Os 2020.92329; 2022.202), homicídios qualificados (I.P. 71.4.2023.40972), imposição de disciplina mediante “salves” e confrontos diretos com os órgãos de segurança pública, resultando em óbitos de faccionados (B.O 2024.207353).

Aduz a Autoridade Policial que, desde o início do corrente ano (janeiro/2025), a Delegacia de Polícia de General Carneiro tem recepcionado recorrentes notitia criminis concernentes à prática sistemática de extorsões contra o comércio local, perpetradas por integrantes do Comando Vermelho, tendo alguns destes sido devidamente identificados (B.Os 2025.41045, 2025.66855 e 2025.49476), não obstante o generalizado temor da população em formalizar denúncias, ante o fundado receio de represálias violentas.

Segundo apurado na investigação, na data de 07 de fevereiro de 2025, no interregno temporal compreendido entre 11h45min e 12h40min, na urbe de General Carneiro/MT, os investigados Emanuel Vitor Júnior Tibúrcio do Nascimento Bispo,
Douglas Lima Dias
e Camila Rosa Rios, mediante concurso de agentes e divisão operacional de tarefas, interpelaram diversos comerciantes em seus respectivos estabelecimentos, exigindo o pagamento de valores ilícitos, consubstanciados em taxa denominada “caixinha”, incidente sobre cada unidade de galão de água mineral comercializada, bem como tentaram impor a aquisição compulsória de mercadorias oriundas de fornecedores previamente designados pela organização criminosa.

Na execução da empreitada delituosa, os investigados valeram-se de veículo VW/Gol, cor branca, placa JYQ2334, de propriedade de Douglas Lima Dias, para a locomoção entre os diversos estabelecimentos comerciais
. Em uma das abordagens, o investigado Emanuel Vitor, alcunhado “Cebolinha”, após interpelar determinado comerciante, efetuou videochamada para indivíduo ostensivamente armado, o qual proferiu ameaças capitais caso não fossem acatadas as determinações da organização criminosa.

Dentre as vítimas das condutas extorsivas figura Leonardo Santos da Cruz, proprietário do estabelecimento denominado Supermercado Líder, cujo comércio foi alvo de incêndio criminoso na madrugada de 18/02/2025, em manifesta represália à sua recusa em adimplir a “caixinha” exigida pelos integrantes do Comando Vermelho. Na mesma data, a Polícia Militar desarticulou ponto de mercancia de entorpecentes na localidade, ocasião em que foram detidos Débora Cristina Nunes do Nascimento (irmã consanguínea de Emanuel Vitor Júnior Tibúrcio) e Edilson Pereira de Andrade, os quais se encontravam na posse de substâncias ilícitas e de receptáculo contendo combustível, presumivelmente utilizado na deflagração do mencionado incêndio (B.O 2025.51924).

Consoante evidenciado no Relatório de Investigação n° 2025.13.12414, a organização criminosa impõe aos comerciantes a comercialização exclusiva de galões de água mineral de 20 litros fornecidos pela própria facção, ou, alternativamente, o pagamento da importância de R$5,00 (cinco reais) por unidade comercializada.

O Relatório de Investigação n° 2025.13.22332, elaborado pela equipe técnica da Delegacia de General Carneiro/MT, evidencia a estruturação hierárquica e ramificada da organização criminosa, com integrantes desempenhando funções específicas e subordinados a um sistema de prestação de contas.

Nesse sentido, a Autoridade Policial identificou e individualizou outros investigados como membros da organização criminosa, com atribuições e atuações específicas na localidade [...].

DA PRISÃO PREVENTIVA

[...]

Nesse contexto fático investigativo, representa a autoridade policial peticionante, pelo decreto da prisão preventiva de: 1 - EMANUEL VITOR JUNIOR TIBURCIO DO NASCIMENTO BISPO, inscrito no CPF nº 061.971.331-30, filho de ELINETE TIBURCIO DO NASCIMENTO, nascido em 03/12/1999 e natural Jaciara/MT; 2 -
DOUGLAS LIMA DIAS
, inscrito no CPF nº 037.807.651-52, filho de ROZELENA LIMA DA COSTA, nascido em 12/12/1993 e natural de Doverlândia/GO; 3 - DÉBORA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO, inscrita no CPF nº 060.886.551-60, filha de ELINETE TIBURCIO DO NASCIMENTO, nascida em 09/05/2002 e natural de Dom Aquino/MT; 4. CAMILA ROSA RIOS, inscrita no CPF nº 028.577.571-58, filha de FRANCISCA ROSA PEREIRA, nascida em 08/08/1991 e natural de Várzea Grande/MT.

[...]

A materialidade delitiva encontra-se robustamente evidenciada por diversos elementos informativos constantes nos autos, notadamente os Boletins de Ocorrência n.º 2020.92329 e 2022.202, que registram episódios de tortura, bem como os Boletins de Ocorrência de n.º 2025.41045, 2025.66855 e 2025.49476, que retratam práticas reiteradas de extorsão contra comerciantes locais, além da tentativa frustrada de extorsão constante no BO n.º 2025.41045.

Soma-se a tais elementos os Termos de Declarações colhidos no curso das investigações, relatórios policiais, denúncias anônimas, laudo de exame pericial de engenharia forense, e demais documentos que integram o Inquérito Policial n.º 71.4.2025.7117 (I.P. 13/2025), os quais, em seu conjunto, revelam fundados indícios da prática de infrações penais graves e organizadas.

No que tange aos indícios razoáveis de autoria, os elementos informativos reunidos nos autos evidenciam a existência de uma rede criminosa complexa, articulada e dotada de clara divisão de tarefas, cujos integrantes promovem a prática reiterada de atividades ilícitas, especialmente no município de General Carneiro/MT, gerando impactos sociais e econômicos profundamente deletérios ao tecido comunitário local.

Apura-se, com base em relatos testemunhais, boletins de ocorrência e relatórios de inteligência policial, a atuação de uma organização criminosa estruturada, com comandos hierárquicos definidos, vinculada à facção criminosa denominada Comando Vermelho, que, por meio de coação, intimidação e violência, tem implementado um regime de terror sobre a população, especialmente comerciantes locais, exigindo-lhes pagamentos ilícitos e a submissão a práticas de controle econômico paralelo.

[...]

Já a atuação do investigado Douglas Lima Dias se desponta no apoio logístico à organização criminosa investigada, cujos elementos de convicção constantes nos autos revelam sua atuação consciente, voluntária e relevante
.

Digo isso, porque se apurou, de forma clara, que o veículo VW/Gol branco, placa JYQ2334, de sua propriedade, foi utilizado como meio de transporte na empreitada criminosa ocorrida em 07/02/2025, ocasião em que diversos comerciantes locais foram abordados de forma coordenada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com o intuito de extorquir valores e impor obrigações comerciais ilícitas
.

Consta dos relatórios de investigação que o automóvel mencionado foi deliberadamente disponibilizado para o cumprimento dos objetivos espúrios da organização, evidenciando que sua utilização não se deu de forma fortuita ou desavisada, mas com clara adesão aos desígnios ilícitos do grupo
.

Ademais, informações complementares colhidas no curso da investigação dão conta de que Douglas integra de forma efetiva a estrutura logística da ORCRIM, desempenhando papel estratégico na mobilidade dos membros e na operacionalização das ações criminosas, o que o coloca em posição funcional relevante dentro da engrenagem delituosa
.

Dessa forma, sua conduta extrapola o mero auxílio ocasional, inserindo-se em um contexto de participação ativa e reiterada na dinâmica da facção, cuja estrutura hierárquica depende da efetiva colaboração de agentes como ele, responsáveis por garantir o deslocamento seguro de integrantes e o cumprimento de ordens de campo. Trata-se, portanto, de engrenagem essencial ao funcionamento da organização criminosa, cuja continuidade das ações depende, em larga medida, da manutenção dessa rede de suporte
.

[...]

No presente caso, a manutenção da liberdade de Douglas Lima Dias representa risco concreto à ordem pública, à medida que viabiliza a continuidade das atividades ilícitas da facção, além de reforçar, perante a sociedade local, a sensação de impunidade e descrédito das instituições.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva do investigado revela-se medida indispensável à preservação da ordem pública e à necessária contenção da engrenagem criminosa, cujos efeitos deletérios se irradiam de forma silenciosa, porém devastadora, sobre a normalidade institucional e a estabilidade social da cidade de General Carneiro/MT
.

[...]

Diversamente de crimes isolados ou episódicos, os fatos apurados revelam um projeto delitivo contínuo e reiterado, centrado na extorsão de comerciantes locais, na imposição de monopólio criminoso sobre o mercado de distribuição de água mineral e no uso de métodos violentos de intimidação, tudo sob a égide da facção criminosa Comando Vermelho, com histórico conhecido de atuação violenta e domínio territorial em diversas regiões do Estado de Mato Grosso.

Nesse cenário, a garantia da ordem pública impõe, de forma inafastável, a segregação cautelar dos representados, cuja liberdade, além de possibilitar a continuidade das práticas delituosas, estimula a intimidação de vítimas e testemunhas, comprometendo sobremaneira a regularidade e a efetividade da persecução penal.

Os elementos probatórios até então reunidos apontam que os investigados operam de maneira sistemática, organizada e reiterada, lançando mão de extorsões, ameaças e incêndios, o que tem gerado clima de medo e insegurança generalizada na pequena cidade de General Carneiro/MT.

[...]

Prova eloquente dessa realidade é o episódio ocorrido em 18 de fevereiro de 2025, em que o Supermercado Líder foi alvo de incêndio criminoso após o proprietário se recusar a realizar o pagamento exigido pelos faccionados, conforme registrado no BO n.º 2025.51833. Tal conduta evidencia o padrão de coerção violenta e o desprezo absoluto pela ordem jurídica, pelos direitos fundamentais das vítimas e pela estabilidade social da comunidade.

No contexto dessa dinâmica criminosa, verifica-se que os investigados Emanuel Vitor Junior Tibúrcio do Nascimento Bispo, Douglas Lima Dias e Camila Rosa Rios integrariam o núcleo extorsionário da facção, incumbido da abordagem direta aos comerciantes para a cobrança de valores e imposição de vínculos comerciais com distribuidores determinados pela ORCRIM. As ações não se mostram isoladas, mas sim organizadas, reiteradas e estrategicamente estruturadas, com o fim de garantir arrecadação ilícita e domínio territorial.

[...]

Do mesmo modo, o representado Douglas Lima Dias que possui em seu desfavor dois executivos penais de n.º 2000602-25.2024.8.11.0004 e 0045415- 67.2018.811.0042, sendo o primeiro pela condenação a pena de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, pelo delito do art. 129, §9º, do Código Penal, e o segundo foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, a pena de 03 (três) meses de reclusão
.

Nesse ponto, a existência de registros criminais anteriores confirma que os representados possuem uma trajetória voltada para a prática de delitos graves, demonstrando não apenas o risco de reiteração criminosa, mas também sua inadequação ao convívio social sem restrições. Além disso, a vinculação a um grupo criminoso estruturado reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que sua atuação, se mantida em liberdade, pode intimidar testemunhas e dificultar a instrução criminal
.

[...]

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a audácia e a estratégia meticulosa empregadas pelos representados na prática dos delitos, cujo objetivo é claramente a extorsão de comerciantes que lutam diariamente pelo sustento de suas famílias, torna-se evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

[...]

Dessa forma, impõe-se a custódia cautelar de Emanuel Vitor Junior Tibúrcio do Nascimento Bispo, Douglas Lima Dias e Camila Rosa Rios como medida única, proporcional e necessária, à luz dos fatos concretos e da realidade fática subjacente ao presente feito [...]”

Na data de
27 de maio de 2025
, o Ministério Público denunciou o paciente e os demais agentes como incurso nas sanções dos artigos 2º da Lei 12.850/2013 e 158, §1°, do Código Penal (por, pelo menos, duas vezes em continuidade delitiva).

Por fim, como bem noticiado nas informações prestadas, “
inexistindo modificação fática dos fundamentos da decisão inicial que decretou a custódia cautelar, a prisão foi reavaliada e mantida em
05/08/2025
no ID 203348233 dos autos da ação principal de nº 1005113-49.2025.8.11.0004
” (doc. digital n. 336133879).

Embora o impetrante argumente que os elementos coligidos no caderno investigativo são insuficientes para evidenciar a responsabilidade criminal de DOUGLAS, certo é que
não logrou êxito em demonstrar
, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e materialidade.

A narrativa contida na decisão objurgada evidencia que há elementos a indicar,
pelo menos em tese
, a participação do paciente na empreitada criminosa.

Aliás, não pairam dúvidas de que DOUGLAS
auxiliou
os demais agentes nas práticas delitivas, como bem evidenciado nas
imagens extraídas das câmeras de segurança
de alguns comércios da cidade de General Carneiro/MT, no qual evidencia o
modus operandi
por ele empregado, qual seja, de
conduzi-los aos comércios
para praticar os atos de extorsão sob ordens de organização criminosa.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é
inviável na via estreita
do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]
” (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

“[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus,
o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos [...]”
(N.U 1021115-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Por derradeiro, ainda que se reconheça o lapso temporal de mais de dois meses com os autos conclusos para sentença – desde 18 de setembro 2025 –, a contagem do prazo processual deve ser feita com base no princípio da razoabilidade, e
não pela soma aritmética
.

A complexidade da causa [delito envolvendo organização criminosa], o número de réus [três acusados], a necessidade de perícia nos celulares apreendidos e a análise da documentação produzida
justificam uma dilação maior
na marcha processual, especialmente na fase de sentença.

Outrossim, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando
a instrução criminal

se encerrou
, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DOUGLAS LIMA DIAS
, e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025